Tribunal: TJSP
Processo: 1013346-65.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – AÇÃO COMINATÓRIA - REVISÃO DE VALOR DO PRÊMIO – Improcedência - Empregadora que assegurou o direito de manutenção do plano de saúde, nos termos do art. 31, da Lei 9.656/98 – Pretensão que objetiva a revisão do valor do prêmio - Inserção do autor em novo plano – Possibilidade – Valores em paridade com os empregados da ativa e inegavelmente compatíveis com os de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – AÇÃO COMINATÓRIA - REVISÃO DE VALOR DO PRÊMIO – Improcedência - Empregadora que assegurou o direito de manutenção do plano de saúde, nos termos do art. 31, da Lei 9.656/98 – Pretensão que objetiva a revisão do valor do prêmio - Inserção do autor em novo plano – Possibilidade – Valores em paridade com os empregados da ativa e inegavelmente compatíveis com os de mercado - Pretensão de identificar valores pagos pela ex-empregadora não tem relevância para o desfecho da demanda - Contribuição que deve corresponder a 100% do valor mensal do plano – Demonstração da regularidade das cobranças efetuadas após o término do contrato de trabalho – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013346-65.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante JOSÉ PAULO MOUTINHO, são apelados MERCEDES-BENZ DO
BRASIL LTDA e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS E SAUDE S/A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Presente para a defesa oral o Doutor Gabriel Paschoal Molina.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JAMES
SIANO (Presidente sem voto), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013346-65.2017.8.26.0564
2
Apelação Cível:
1013346-65.2017.8.26.0564
Comarca:
São Bernardo do Campo
Apelante:
JOSÉ PAULO MOUTINHO
Apelados:
SULAMÉRICA
COMPANHIA
DE
SEGURO
SAÚDE e OUTRA
PLANO DE SAÚDE COLETIVO AÇÃO COMINATÓRIA
- REVISÃO DE VALOR DO PRÊMIO Improcedência -
Empregadora que assegurou o direito de manutenção do
plano de saúde, nos termos do art. 31, da Lei 9.656/98
Pretensão que objetiva a revisão do valor do prêmio -
Inserção do autor em novo plano Possibilidade Valores
em paridade com os empregados da ativa e inegavelmente
compatíveis com os de mercado - Pretensão de identificar
valores pagos pela ex-empregadora não tem relevância para o
desfecho da demanda - Contribuição que deve corresponder a
100% do valor mensal do plano
Demonstração da
regularidade das cobranças efetuadas após o término do
contrato de trabalho
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
VOTO No 27748
Ação cominatória cumulada com pedido de
restituição de indébito julgada improcedente pela r. sentença de fls.
276/282, cujo relatório se adota.
Apela o autor (fls. 285/300). Bate-se pelo
reconhecimento da ilegalidade da alteração da forma de cobrança das
parcelas do plano de saúde; ausência de parâmetros legais em relação ao
aumento abusivo e; repetição de indébito dos valores pagos abusivamente.
Recurso processado, com resposta (fls. 304/324
e 325/341).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013346-65.2017.8.26.0564
3
O autor foi empregado da Mercedes-Benz por
mais de trinta anos até ter sido demitido sem justa causa. Ocorre que,
embora as rés tenham assegurado sua manutenção do plano, entende que
o valor do prêmio é exorbitante, o que ensejou a propositura da presente
demanda.
Quer se trate de plano de contratação individual
ou de contratação coletiva, o usuário terá sempre a seu favor as normas de
proteção do Código de Defesa do Consumidor, haja vista configurar-se
típica relação de consumo.
Outrossim, há de se reconhecer que a relação
jurídica é de trato sucessivo, renovável a cada ano, razão pela qual o fato
de o contrato ter sido firmado antes da vigência da Lei de Plano de Saúde
não afasta a aplicação de seus preceitos ao caso sub judice.
Conforme bem esclarecido nos autos do Agravo
de Instrumento no 127.325.4/4, de relatoria do d. Desembargador Armindo
Freire Mármora, citando a lição de Washington de Barros Monteiro “[...]
entre a retroatividade
e a irretroatividade
existe situação intermediária,
a da
aplicabilidade
imediata da lei nova a relações que, nascidas embora sob a
vigência da lei antiga, ainda não se aperfeiçoaram,
não se consumaram.
O
requisito sine qua non, para imediata e geral aplicação, é também o
respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.
Acham-se nesse caso as leis constitucionais,
políticas, administrativas,
de
ordem pública (ainda que de direito privado) de interesse geral, penais mais
benignas, interpretativas,
que regulam o exercício dos direitos políticos e
individuais,
condições de aptidão para cargos públicos, organização

judiciária e processo (civil e criminal). Aliás, em regra, todas as normas de
direito público tem aplicação imediata, o que, no entanto, como é óbvio,
pode ser intencionalmente
arredado pelo legislador” ' (Curso de Direito Civil,
Parte Geral , 19a ed., Saraiva, 1979, 1o vol, págs. 32-33).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013346-65.2017.8.26.0564
4
Assim, patente à incidência das diretrizes
contidas na Lei 9.656/98 ao caso em epígrafe, não havendo falar-se em
desrespeito a ato jurídico perfeito (artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição
Federal).
O artigo 31, da Lei 9.656/98 permite, ao
empregado aposentado, dispensado sem justa causa, a manutenção da
condição de beneficiário de plano de saúde, nas mesmas condições de
cobertura de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.
No caso vertente, em virtude do preenchimento
dos requisitos a que alude o dispositivo mencionado, o autor faz jus à
manutenção da qualidade de beneficiário do plano de saúde, nas mesmas
condições anteriormente vigentes. Contudo, da narrativa da exordial,
denota-se que a pretensão não se refere ao reconhecimento do direito em
comento, o qual, aliás, foi devidamente observado pela empregadora.
A controvérsia gira em torno do prêmio a ser
arcado pelo segurado. E, no que respeita ao valor a ser arcado
integralmente pelo autor, não há dúvidas no sentido de que o valor que
vigora é aquele que atualmente pagam os empregados somados aos
valores pagos pela ex-empregadora, incluindo a mencionada cobrança por
faixa etária.
O autor entende que a parte do empregador está
sendo superdimensionada e as rés que o autor não quer assumir a
integralidade do pagamento.
Certo que o contrato de plano de saúde pactuado
entre a Mercedes-Benz e a Sul América, vigente por ocasião da demissão
do autor, demonstra a correção do valor cobrado do beneficiário inativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013346-65.2017.8.26.0564
5
Com efeito, na vigência do contrato de trabalho,
o autor pagava a título de contribuição mensal de pouco mais de R$400,00
para manutenção sua e de seus dependentes no referido plano. No novo
plano, a contribuição hoje passa dos R$ 2.000,00.
Certo
que
a
diferença
entre
os
valores
desembolsados pelo autor durante a vigência contrato de trabalho e os
atuais apresentados pela seguradora decorre da dispensa de manutenção
de subsídios por parte da empregadora, uma vez que extinto o contrato de
trabalho.
Embora tenha ocorrido distinção entre os
funcionários na ativa e os inativos, os valores cobrados do autor, após o
seu desligamento da empresa são inegavelmente compatíveis como os de
mercado, pelo que deve prevalecer, e levando em conta, ainda, a
possibilidade de acrescer ao custo do plano a parte que era custodiada pela
empregadora, de modo que fica afastada a imposição de desvantagem
exagerada (art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor).
Ora, se pretende o autor permanecer como
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho, é sua obrigação arcar
com sua cota parte acrescida da cota parte da empregadora, tendo em vista
a comprovação da correção dos valores ora cobrados.
O simples fato de outras operadoras de saúde
oferecerem produtos a menores custos não confere ao autor o direito de ver
reduzida a sua contraprestação pelo contrato vigente, como pretende.
Em casos análogos, já se pronunciou esta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013346-65.2017.8.26.0564
6
“PLANO
DE
SAÚDE
-
Permanência
de
funcionário aposentado em apólice coletiva da ex-
empregadora - Hipótese que se subsume ao
disposto no art. 31 da Lei no 9.656/98 - Direito do
autor reconhecido pela ex-empregadora, com a
oferta de permanência no seguro mediante
assunção do pagamento integral do prêmio -
Circunstância que afasta a procedência da
demanda - Fim do expressivo subsídio da ex-
empregadora e assunção da cota patronal, que
explica a significativa diferença econômica da
prestação
mensal
-
Inexistência
de
demonstração de abusividade - Recursos das rés
providos, invertida a sucumbência, desprovido o
do autor. "Plano de Saúde. Contrato coletivo
empresarial. Funcionário demitido aposentado.
Sentença que condena as rés a manterem o
plano do autor nas mesmas condições de
cobertura assistencial e preço. Ausência de
obscuridade ou julgamento extra petita. Sentença
que não deve ser anulada. Artigo 31 da Lei no
9.656/98 que garante a mesma cobertura, mas
não o mesmo preço. Elementos dos autos que
comprovam que a montadora garantiu o direito
de permanência e que os valores cobrados
atualmente
pela
operadora
estão
em
conformidade com o contrato firmado e vigente
para
os
atuais
funcionários.
Ausência
de
abusividade. Sentença reformada com inversão
da sucumbência. Apelos das rés providos e do
autor
desprovido."
(Apelação
Cível
no
0045115-84.2012.8.26.0564, rel. Des. Ana Lúcia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013346-65.2017.8.26.0564
7
Romanhole
Martucci,
j.
28.11.2013)”(AC
0015578-43.2012.8.26.0564,
Relator
Percival
Nogueira, j. em 06.03.2015, grifo nosso).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Seguro
Saúde. Contrato coletivo. Pedido formulado por
ex-empregado visando ser mantido no mesmo
plano dos empregados ativos de sua ex-
empregadora e não no plano de aposentados.
Sentença de improcedência. Apela o autor
sustentando o direito de se manter no plano de
saúde que era disponibilizado pela empregadora;
a recorrida insiste em manter o recorrente em
plano
diferenciado,
destinado
apenas
a
empregados inativos, com valores superiores;
Resolução Consu no 279/11 por ser de grau
hierárquico inferior não pode restringir direito
assegurado pela Lei no 9.656/98. Descabimento.
Autor faz jus ao plano de saúde, sendo-lhe
assegurado as mesmas condições de que
gozava enquanto empregado. Isto não implica
nos mesmos preços anteriormente praticados.
Inteligência do art. 13 e incisos da Resolução no
279 da ANS. Se existe um plano específico para
os ex-funcionários, atendendo ao previsto na
Resolução 279 ANS, justo que o autor faça parte
deste plano, desde que atendidas as mesmas
condições
de
cobertura.
Inexistência
de
desrespeito à hierarquia das normas. Sentença
mantida. Recurso improvido” (AC 1004654-
93.2014.8.26.0625,
5a
Câmara
de
Direito
Privado, Relator James Siano, j. em 27.10.2014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013346-65.2017.8.26.0564
8
grifo nosso).
A sentença, portanto, está correta e deve ser
mantida.
Em observância ao artigo 85, §1o e 11 do CPC,
majoram-se os honorários para 20% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade.
Ante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator